Tribunal: TJDFT
Processo: 0743282-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO – FALTAS INJUSTIFICADAS AO TRABALHO E SEU CONSECTÁRIOS – PRETENSÃO DE NULIDADE INTEGRAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA CONFIGURADOS – NULIDADE PARCIAL – RETOMADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – GARANTIAS LEGAIS – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora (servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal) pretende a declaração da nulidade de processo administrativo que culminou com a imposição de faltas injustificadas suas ao trabalho, nos dias 14/06/2014 e 18/06/2014; a declaração de que a falta de marcação de ponto biométrico nos dias 14/06/2014 e 18/06/2014 foi justificada e integralmente compensada; a exclusão de qualquer registro em seus assentamentos funcionais, relativamente a tais “faltas injustificadas”; a condenação do réu a lhe pagar o valor equivalente em dinheiro aos dias faltosos (R$ 1.127,61), além de reparação por danos morais.
2. Argumenta a autora, e única recorrente, que o processo administrativo respectivo (no 00060-00167800/2017-42) não observou o contraditório, tampouco garantiu a ampla defesa, posto que tramitou sem seu conhecimento, que dele só soube quando, em junho de 2019, consultou seu contracheque e constatou o valor a menor a receber.
3. A sentença reconheceu a tramitação do processo administrativo de modo irregular e julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar à parte ré que anule os atos do Processo Administrativo citado praticados imediatamente após a apuração das faltas e intime a parte autora para apresentar defesa e os recursos pertinentes, devendo restituir a quantia de R$ 1.127,61, devidamente atualizada.
4. O inconformismo recursal cinge-se às alegações de que houve recusa de prestação jurisdicional ante a ausência de análise do pedido de declaração de que as faltas foram injustificadas e a pretendida exclusão dos registros dos assentamentos funcionais da recorrente, além da insistência quanto ao cabimento da reparação por danos morais.
5. A sentença é irretocável, pelo que não há como prosperar a pretensão recursal.
6. Após a análise das provas dos autos em confronto com a defesa genérica apresentada pelo réu, onde não refuta, especificamente, as afirmações da autora sobre: i) seu pleno desconhecimento acerca do processo administrativo do qual sua ciência e participação eram cruciais e inafastáveis e ii) a inexistência das faltas da servidora ao trabalho nos dias 14/06/2014 e 18/06/2014, pois teria compensado os plantões que daria naqueles dias em outras ocasiões (08/06/2014 e 17/06/2014), o magistrado de origem acertadamente reconheceu a ofensa à ampla defesa e ao contraditório pela Administração.
7. Como corolário de tal constatação, andou bem ao reconhecer a nulidade parcial do processo administrativo, determinando o seu prosseguimento, desta feita, garantindo-se à servidora apresentação de defesa e documentos probatórios que julgar pertinentes. Tal conduta se coaduna com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência pública e visa a economia de atos, no sentido de que se aproveite o processo administrativo, na parte em que não houver nulidade. Não se há de falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado anulou parcialmente o processo administrativo em debate, para que a Administração o conduza dentro de todos os parâmetros da legalidade.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.